Tribunal: STF
Processo: RE 479135
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento.
1. Acórdão
   recorrido na linha do entendimento do STF da continuidade da
   exigência do PIS na forma da LC 7/70, à vista da
   inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88:
   precedente (RE 169.091-7, Pleno, 7.6.95, Pertence, DJ
   4.8.95).
                 2. Questão relativa à constitucionalidade da MPr
   1.212/95 e suas reedições não apreciada pelo acórdão recorrido,
   porque não objeto do pedido inicial.
 3. É da jurisprudência
   do Supremo Tribunal a constitucionalidade das alterações
   introduzidas pela MP 1212/95 e suas reedições (ADIn 1417,
   Gallotti, DJ 23.03.01, RTJ 176/1026; RREE 360.359, 10.12.2002, 1ª
   T., Moreira; 356.368-AgR, 29.4.2003, 2ª T., Maurício).